Tribunal: TJPA
Processo: 0013272-20.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? ART. 129, §9º DO CPB ? RECURSO DEFENSIVO ? 1 ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, informando que foi agredida com um golpe de facão no peito, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos. 2 ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPROVIMENTO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA NOS AUTOS. 2.1 ? Acusado que agrediu a vítima com um golpe de facão na região do tórax, lesão devidamente comprovada pela expertise de fl. 32 do inquérito policial, havendo, portanto, efetiva ofensa a integridade física da vítima, não sendo possível o deferimento do pleito desclassificatório. 3 ? PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E CULPABILIDADE QUE PESAM EM DESFAVOR DO APELANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 4 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0013272-20.2017.814.0028.
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ (3ª Vara Criminal).
APELANTE: João Alves Chagas (Def. Púb. Allyson George Alves de Castro).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ART. 129, §9º DO CPB - RECURSO DEFENSIVO - 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, informando que foi agredida com um golpe de facão no peito, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos. 2 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPROVIMENTO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA NOS AUTOS. 2.1 - Acusado que agrediu a vítima com um golpe de facão na região do tórax, lesão devidamente comprovada pela expertise de fl. 32 do inquérito policial, havendo, portanto, efetiva ofensa a integridade física da vítima, não sendo possível o deferimento do pleito desclassificatório. 3 - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E CULPABILIDADE QUE PESAM EM DESFAVOR DO APELANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de Setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa
.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
JOÃO ALVES CHAGAS
, representado pelo Defensor Público Allysson George Alves de Castro, inconformado com a sentença (
fls. 41/43-v
) prolatada pelo MM. da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 58/61
), pugnou o apelante por sua absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação do acusado quanto ao crime de lesão corporal que lhe foi imputado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
requerendo, alternativamente, a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº.: 3.688/41, tendo em vista que o acusado não teve a intenção de lesionar a vítima.

Por fim, pleiteia pelo redimensionamento da pena-base fixada ao recorrente, considerando para tanto que o magistrado sentenciante teria inobservado o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena ao considerar, em desfavor do réu, vetores constantes no art. 59 do CPB que são ínsitos ao tipo penal, motivo pelo qual, argumenta que a reprimenda deve ser estabelecida em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões (
fls. 54/68
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 77/81
).

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que na data de 29 de abril de 2017, o acusado João Alves Chagas causou lesões corporais em sua companheira, Sra. Laize Coelho da Silva, com a qual conviveu maritalmente há 07 (sete) anos, advindo do relacionamento 02 (dois) filhos.

Segue informando que na data mencionada a vítima estava em casa, na companhia dos filhos, momento em que o denunciado surgiu no local aos gritos e empunhando um facão, passando a agredir a vítima com a arma branca, principalmente na região do peito, o que a fez fugir em desespero na via pública, dada a violência do réu.

Consta ainda, que após a fuga da ofendida da residência para livrar-se das agressões, o acusado aproveitou-se para abusar sexualmente da filha menor do casal, que contava com 14 (quatorze) anos a época, crime este que já está sendo investigado nos autos do IPL nº. 556/2017.000025-3.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e sentenciado pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, capitulado no art. 129, §9º do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, aplicando-se-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex.

Nas razões do apelo, o recorrente pugnou por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a contravenção penal de vias de fato, além do redimensionamento da pena base para o mínimo legal em caso de manutenção da condenação.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada no caderno processual através do laudo de
fl. 32
do

inquérito policial, o qual descreveu que houve ofensa a integridade corporal da vítima por meio de ação contundente, consistente em: ¿
cicatriz de escoriação linear torácica de aproximadamente 2 cm; inúmeras cicatrizes de escoriações lineares em região anterior de membros inferiores¿
.

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos, pelo depoimento prestado pela vítima, sra. Laize Coelho da Silva, a qual prestou informações concisas e coerentes, tanto na fase inquisitiva (
fl. 08/09 do apenso
), quanto na judicial, declarando em audiência realizada na data de 18.09.2018 (
fls. 19/21
) que:
¿conviveu com o acusado por sete anos;
Que até 2013 o relacionamento foi bom, mas desde então o réu passou a ficar violento; Que sofreu todos os tipos de violência; Que ele já lhe colocou na cama e lhe `pegou¿ a força; Que no dia dos fatos o acusado lhe agrediu com um facão; Que o golpe lhe atingiu no peito; Que ela pediu por sua vida por conta de seus filhos; Que depois desse dia se separou do acusado; Que o acusado lhe procurou várias vezes para lhe matar; Que o acusado teria abusado de sua própria filha; Que ela lhe contou; Que antes disso ocorreram vários episódios de violência; Que apanhou com cabo de vassoura; Que ele colocava o facão no seu pescoço e lhe jogava na cama dizendo que se ela não desse para ele, ela iria morrer
; (...)¿

Em seu interrogatório, constante na mídia de
fl. 21
, o acusado negou a autoria delitiva.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não é testemunhado. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
(...)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Suficientemente demonstradas a autoria e materialidade da prática do crime imputado ao recorrente, mostra-se gritante o não cabimento do pleito de desclassificação para a contravenção penal e vias de fato, na medida em que esta última é definida como uma
ameaça à integridade física de outrem exercida por meio de atos de ataque ou violência, sem que dela resultem lesões corporais.

Com efeito, no caso em apreço, observa-se que a agressão causada pelo ofensor se constituiu em um golpe de facão na região do tórax da ofendida, devidamente comprovado pela expertise de
fl. 32
do

inquérito policial, havendo portanto, efetiva ofensa a integridade física da vítima, não sendo possível o deferimento do pleito desclassificatório.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. AMEAÇA. CONDENAÇÃO CABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIÁVEL. LESÃO COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL
. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVO TORPE. CIÚME EXCESSIVO. NÃO ACEITAÇÃO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção de vias de fato, quando a efetiva ofensa à integridade física da vítima ficou comprovada pelo laudo pericial.
(...)
11. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.
(Acórdão 1234865, 20170510095606APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: 129/130)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça,
verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER.
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SÃO SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE A MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, ATRAVÉS DO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NA VÍTIMA APÓS A OCORRÊNCIA DOS FATOS. DA MESMA FORMA, A AUTORIA FOI DEMONSTRADA PELA OITIVA DAS TESTEMUNHAS, DO PRÓPRIO APELANTE E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, QUE REPRISARAM EM JUÍZO OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE POLICIAL. É CEDIÇO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUANDO FIRME E COERENTE, FAZ PROVA APTA A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO, AINDA MAIS QUANDO EMBASADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO: IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUI VIAS DE FATO A AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIRO POR MEIO DA PRÁTICA DE ATOS DE AGRESSIVIDADE QUE NÃO RESULTEM EM LESÕES CORPORAIS. SE A AGRESSÃO RESULTA EM LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA, ATESTADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, NÃO CABE A DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PRECEDENTES
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (2019.05144472-70, 210.654, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 12-12-2019)
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIAS DE FATO AFASTADA
. 2) DOSIMETRIA. CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento é corroborado pelo laudo pericial produzido nos autos
. O conjunto probatório demonstra que as agressões extrapolaram as vias de fato, considerando que a saúde e integridade física da vítima foram ofendidas, o que afasta o pleito desclassificatório;
(...)
3) Recurso conhecido e provido parcialmente, para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena. (2020.01325193-24, 212.859, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em -07-06-2020)

Por fim, constata-se que melhor sorte não assiste ao pleito do apelante de redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

É que, reavaliando-se os vetores do art. 59 do Código Penal, observa-se que as circunstâncias do delito e a culpabilidade foram extremamente desfavoráveis ao recorrente, considerando que o acusado agrediu sua ex-esposa dentro da residência do casal com um golpe de facão na região do peito da vítima, agressão praticada na presença dos filhos menores dos conviventes, elemento que, por si só, justifica a exasperação da pena base acima do mínimo, devendo ser mantida a reprimenda no mesmo patamar estabelecido pelo juízo de origem, qual seja,
01 (um) anos de reclusão,
a qual se torna definitiva em razão da inexistência de elementos a serem avaliados nas fases subsequentes da dosimetria.

Dessa forma, constata-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Em função do
quantum
da pena, deve ser mantido o regime aberto para o seu cumprimento inicial, com fundamento no art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Ressalta-se que, conforme consta na sentença, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
1
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)¿

Por derradeiro, deve ser mantida a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;